Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703613-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA REGINA CHAVES FONSECA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 181021169 do processo de referência) que, na ação proposta por Maria Regina Chaves Fonseca em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP, processo no 0714331-17.2023.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a alienação do imóvel localizado na Quadra 300, conjunto 11, Lote 18 – Recanto das Emas (previsto no edital licitatório de no 13/2023), nos seguintes termos: (...) Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, nesse Juízo sumário, demonstrou a probabilidade do direito, na medida em que comprovou estar contemplada para recebimento de imóvel, consoante id. 180972098. Observo, ainda, que ela demonstrou o vínculo com o imóvel situado na Quadra 300, conjunto 11, Lote 18 – Recanto das Emas, conforme comprovante de id. 180972110. Outrossim, demonstrou ter sido convocada para encaminhamento de documentos (carta de convocação de id. 180972101) e que, de fato, encaminhou, estando pendente de análise (“por favor, aguardar análise”) - id. 180972105. Nesse contexto, pesa o argumento de que a alienação do bem, nessa situação jurídica, pode acabar lhe prejudicando, bem como eventuais terceiros de boa-fé. Diante disso, verifico que o primeiro requisito para concessão da tutela de urgência foi preenchido. Outrossim, foi demonstrado que o imóvel foi incluído em Edital de Licitação (id. 180972106, página 11) a ser realizado em breve, no dia 08/12/2023. Com efeito, configurada está a urgência. Ressalto, por fim, que o indeferimento da tutela poderá ensejar perigo de dano às partes. Destarte, a tutela de urgência deve ser deferida, conquanto certo que não vige a impossibilidade de reversão da medida em caso de futuro e outro convencimento após o contraditório. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a alienação do imóvel localizado na Quadra 300, conjunto 11, Lote 18 – Recanto das Emas (previsto no edital licitatório de no 13/2023). Concedo o prazo de 24 horas para que a Administração Pública (TERRACAP) promova o cumprimento da presente determinação, advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. INTIMEM-SE. Citem-se para apresentação de resposta. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Defiro a prioridade de tramitação em razão da idade do autor. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Inconformada com a decisão, a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55449197), a agravante narra, em suma, ter sido proposta pela agravada Ação de Anulação de Venda de Imóvel em Edital de Licitação em seu desfavor e da CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal com pedido de suspensão da alienação do imóvel localizado na Quadra 300, Conjunto 11, Lote 18 – Recanto das Emas. Esclarece ter a recorrida alegado estar o referido bem em fase de regularização perante a Administração Pública. Informa ter sido a ela deferido, em juízo de cognição sumária, pedido de antecipação de tutela e ordenado o sobrestamento da licitação. Informa que a agravada não ocupa o imóvel e, portanto, não pode ser beneficiária do programa de moradia de baixa renda. Frisa ter sido vistoriado o imóvel, em 21/03/2023, quando constatado que a agravada não o ocupava com finalidade unifamiliar, visto que destinado a fins comerciais, visto que ali instalado um bar e mercearia. Salienta que a Lei Complementar no 986/2021, que fundamenta a regularização pretendida, define como “Reurb o processo que abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano, para fins de garantir o direito social à moradia”. Ressalta ter sido o caso submetido à Diretoria Colegiada da Terracap, que determinou o cancelamento da doação (Decisão n. 294, realizada em 04/05/2023). Frisa haver indícios de que a agravada vendeu o imóvel à procuradora Isaura Gomes, pessoa indicada como locatária do imóvel. Por fim, requer: a) O recebimento e o processamento do presente Agravo na forma de INSTRUMENTO, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que, ao final, seja conhecido e provido em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da r. decisão atacada para determinar a manutenção da licitação; b) que seja determinada a intimação dos Agravados, para, querendo, responder o presente recurso no prazo de 15 dias. Preparo recolhido (Id 55450884). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Pretende a agravante obstar a ordem que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a alienação do imóvel objeto da lide. Pois bem. Inicialmente, insta observar que o processo de regularização do imóvel objeto da lide foi promovido pelo Distrito Federal em obediência ao previsto na Lei Complementar no 986/2021. É de se destacar que a referida lei complementar dispõe acerca da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) que, nos termos do § 1o de seu art. 3o, “abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano, para fins de garantir o direito social à moradia”. Da documentação colacionada aos autos, é incontroverso que o imóvel licitado não obedece a requisito basilar para regularização nos termos da referida lei, que seria a sua utilização como moradia unifamiliar. Conforme relatório de Gestão de Fiscalização e Vistoria anexada ao Id 55449201, o imóvel encontra-se “ocupado por uma edificação em alvenaria onde funciona um bar e mercearia. O proprietário do bar disse alugar o imóvel da Sra. Isaura (9-870-2948). Há uma placa de venda na frente do imóvel”. Por esse motivo, a Diretoria Colegiada da Terracap, decidiu por “cancelar a autorização de doação do imóvel situado à Quadra 300, Conjunto 11, Lote 18 - Recanto das Emas/DF, que havia sido autorizada na listagem da Decisão no 356/1999-DIRET, de 21 de setembro de 1999, oriunda do Processo 111.0001149/1999, rerratificada pela Decisão no 557/2000-DIRET, de 28 de fevereiro de 2000, por não-enquadramento na política habitacional de interesse social do Distrito Federal, estando ocupado com atividade comercial” (Id 55449202). De plano, entendo que pretende a autora obstar processo licitatório regular, com objetivo de manter em sua posse imóvel que deveria ser destinado à sua moradia, mas que comprovadamente está sendo utilizado para atividade comercial e sendo locado por pessoa que, sequer, é a agravada. Nesse contexto, havendo a Administração aparentemente observado as cautelas legais para abertura do processo licitatório do referido imóvel, não existem, ao menos nessa análise preambular, motivos para manutenção de decisão vergastada. Pelo exposto, tenho como configurada a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial, com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora